Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSOS ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015924-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ARTHUR RIBEIRO NOGUEIRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Consoante certidão de id 68571482, o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial de id 68484499.
Saliente-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário”. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).
Ante o exposto, determino a intimação do Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII